Tribunal: TJMT
Processo: 1012938-52.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012938-52.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELANTE), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), VALDIRENE FERREIRA LIMA - CPF: 916.087.911-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL. HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança regressiva c/c indenização por danos morais ajuizada em face de ex-funcionária técnica de enfermagem que violou sigilo profissional ao divulgar informações de prontuário de paciente, resultando em condenação da instituição hospitalar em ação anterior e posterior ressarcimento dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetivo dano moral à honra objetiva da pessoa jurídica apelante, em decorrência da conduta ilícita da apelada que, na qualidade de técnica de enfermagem, violou o dever de sigilo profissional ao divulgar informações confidenciais de uma paciente, fato que gerou condenação judicial da instituição hospitalar.

III. Razões de decidir

3. Embora a Súmula 227 do STJ reconheça que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral e o art. 52 do Código Civil estenda às pessoas jurídicas a proteção dos direitos da personalidade, a configuração do dano moral exige a demonstração concreta de prejuízo à honra objetiva, compreendida como reputação, credibilidade e imagem institucional perante terceiros.

4.

Para a caracterização do dano moral indenizável à pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação de efetivo abalo à sua honra objetiva, não sendo admitida a presunção do dano (
in re ipsa
), conforme consolidado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

5.

No caso concreto, a apelante não produziu provas suficientes do alegado dano à sua reputação institucional, inexistindo nos autos elementos que demonstrem redução no número de pacientes, cancelamento de convênios, manifestações públicas de descrédito ou repercussão negativa do episódio perante a comunidade.

6.

O mero fato de ter sido condenada ao pagamento de indenização por danos morais à paciente lesada não configura, por si só, dano moral à pessoa jurídica, sendo necessária a demonstração de efetiva repercussão negativa com abalo concreto à sua credibilidade ou imagem institucional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo à sua honra objetiva, não bastando a mera alegação de que o ato ilícito praticado por um de seus funcionários tenha potencial para causar tal dano."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 52.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 227/STJ; STJ - AgInt no AREsp: 2035009 SP 2021/0379163-7, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, j. 29/05/2023; TJ-SP - AC: 10016992420208260126 SP, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, 16a Câmara de Direito Privado, j. 08/06/2021; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001914-52.2014.8.11.0091, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de cobrança regressiva c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
VALDIRENE FERREIRA LIMA
.

Na origem, a autora, ora apelante, alegou que a requerida, enquanto técnica de enfermagem vinculada à instituição, violou o dever de sigilo profissional ao repassar informações sigilosas do prontuário de uma paciente a terceiros, fato que resultou na sua demissão por justa causa em 03/02/2017.

Informou que celebrou acordo judicial na referida ação, arcando com o pagamento de R$ 18.875,40 (dezoito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), além de R$ 2.305,95 (dois mil, trezentos e cinco reais e noventa e cinco centavos) referentes a honorários de sucumbência fixados em favor da Defensoria Pública.

Pleiteou o ressarcimento integral dos valores pagos, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o argumento de que a reputação da instituição foi afetada pela conduta ilícita de sua ex-funcionária.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida a ressarcir à autora o valor de R$ 21.181,35 (vinte e um mil, cento e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA desde a data dos desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a procedência total dos pedidos formulados na peça inicial, condenando a apelada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela ofensa à sua honra objetiva. Sustenta que restou comprovado nos autos o abalo à sua honra objetiva, reputação e imagem institucional perante a coletividade, em decorrência da conduta ilícita praticada pela apelada.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (id. 299990386).

Certidão de isenção do recolhimento do preparo (id. 300963356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
interposto por
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de cobrança regressiva c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
VALDIRENE FERREIRA LIMA
.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de dano moral à pessoa jurídica apelante, em decorrência da conduta da apelada, que, na qualidade de técnica de enfermagem, violou o dever de sigilo profissional ao divulgar informações sigilosas do prontuário de uma paciente.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença reconheceu a responsabilidade da apelada pelo ato ilícito praticado, condenando-a ao ressarcimento dos valores despendidos pela apelante a título de indenização por danos morais e honorários advocatícios pagos à paciente lesada e à Defensoria Pública, na ação originária.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais pleiteado pela apelante, o juízo
a quo
entendeu pela improcedência, sob o fundamento de que não haveria elementos nos autos capazes de demonstrar abalo à honra objetiva, reputação ou imagem institucional da instituição perante a coletividade.

Pois bem
. É pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme preconiza a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça: "
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
". Tal possibilidade também encontra amparo no art. 52 do Código Civil, que estende às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.

Contudo, diferentemente da pessoa física, a pessoa jurídica somente pode sofrer dano moral quando atingida em sua honra objetiva, ou seja, em sua reputação, credibilidade e imagem perante terceiros. Nesse sentido, para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo à sua honra objetiva.

No caso em análise, embora tenha sido reconhecida a conduta ilícita da apelada, consistente na violação do sigilo profissional ao divulgar informações confidenciais de uma paciente, não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem efetivo abalo à honra objetiva da instituição hospitalar apelante.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que, para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, é necessária a comprovação do efetivo prejuízo à sua reputação, credibilidade ou imagem perante o público, não bastando a mera alegação de que o ato ilícito praticado por um de seus funcionários tenha potencial para causar tal dano.

À propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 489 E 1.022, DO CPC/2015 . VIOLAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA . DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA
. 1. Inexiste violação dos arts . 489 e 1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia e apontou as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A Corte de origem, ao dirimir a controvérsia a partir da análise de elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que não houve a comprovação do dano moral alegado pela pessoa jurídica demandante, conclusão insuscetível de reforma, à vista da Súmula 7 do STJ .
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial.
4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2035009 SP 2021/0379163-7, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2023) (destaquei)

APELAÇÃO.
DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem .
2. Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Recurso improvido . (TJ-SP - AC: 10016992420208260126 SP 1001699-24.2020.8.26 .0126, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 08/06/2021, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021) (destaquei)

3.
É certo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (STJ, Súmula no 227), assim como também é que, para que surja o dever de indenizar, exige-se da pessoa jurídica postulante inequívoca comprovação de que tenha efetivamente sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela, não sendo admitido que o dano moral de pessoa jurídica ocorra in re ipsa, sem a apresentação de qualquer tipo de prova
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001914-52.2014.8.11 .0091, , Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024) (destaquei)

No caso concreto, a apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstrasse efetivo prejuízo à sua imagem institucional, como, por exemplo, redução no número de pacientes atendidos, cancelamento de convênios, manifestações públicas de descrédito à instituição, reportagens negativas na mídia local ou qualquer outro fato concreto que evidenciasse o alegado abalo à sua honra objetiva.

Ressalte-se que o mero fato de ter sido condenada ao pagamento de indenização por danos morais à paciente que teve suas informações sigilosas divulgadas não configura, por si só, dano moral à pessoa jurídica, sendo necessária a demonstração de repercussão negativa do fato perante a coletividade, com efetivo abalo à sua credibilidade ou reputação.

Ademais, não há nos autos qualquer evidência de que o episódio tenha se tornado de conhecimento público a ponto de afetar a imagem da instituição perante a comunidade. A condenação judicial anterior ocorreu em processo específico, sem demonstração de ampla divulgação que pudesse comprometer a reputação da apelante.

Nesse contexto, entendo que o juízo
a quo
agiu com acerto ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, uma vez que não restou demonstrado o efetivo abalo à honra objetiva da instituição apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025